Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737875-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO e FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0735252-85.2022.8.07.0000, ajuizado por ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP (exequente), rejeitou a alegação de excesso de execução, o pedido de depósito judicial de pedras preciosas e refutou a possibilidade de desmembramento da penhora (ID 141388681, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41126439), em breve síntese, os agravantes sustentam a ocorrência de excesso de execução, sob o fundamento de que o imóvel penhorado e já em processo de leilão judicial tem valor dez vezes superior ao montante da dívida executada. Aduzem que ofereceram outra forma de pagamento, por meio de pedras preciosas catalogadas por perito judicial. Mencionam o artigo 835, XI, do Código de Processo Civil. Asseveram que, diante da existência de outros bens, avaliados em quantia semelhante à do débito, a penhora sobre o imóvel não pode ser mantida. Aludem ao princípio da menor onerosidade do devedor. Sustentam a possibilidade de desmembramento do imóvel, para que seja levado à hasta pública somente a parte necessária para saldar a dívida. Afirmam que o leilão deve ser cancelado e que deve ser promovida a citação da Caixa Econômica Federal. Argumentam que não existe um momento específico para a apresentação do pedido de desmembramento e que o Código de Processo Civil apenas sugere a apresentação de memorial descritivo (artigo 872, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil). Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo não comprovado. Relatados brevemente, decido. Registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão se referem ao processo de origem. A penhora do imóvel em discussão foi deferida em 05/11/2021, oportunidade na qual o magistrado a quo determinou a intimação dos devedores, e dos credores pignoratício e hipotecário (ID 106398088). Devidamente intimados, os devedores não apresentaram objeção à penhora. Em seguida, apresentado o laudo de avaliação (ID 128037450 – Pág. 39), realizado em 29/04/2022, a agravada juntou impugnação (ID 129724855), enquanto os agravantes se limitaram a manifestar concordância com o valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador, sem formular pedido de desmembramento ou de redução da penhora (ID 131057873). Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravada, manteve o valor indicado na avaliação e determinou a realização de leilão judicial do imóvel (ID 131361358). Após, foi designada a hasta pública, republicada em razão de erro material na primeira publicação (IDs 136032972, 138041921 e 138311657). As hastas públicas restaram designadas para os dias 07/11/2022, às 15h00 (Primeira hasta) e 10/11/2022, às 15h00 (segunda hasta), conforme ID 139283199. Contra a decisão que determinou a retificação do edital, o ora agravante, JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO, interpôs o agravo de instrumento no 0735252-85.2022.8.07.0000, cujo seguimento foi negado por este Relator. Os credores pignoratício e hipotecário foram comunicados da designação do leilão, por meio dos Ofícios de IDs140737951 e 140737952. Em 28/10/2022, após a designação do leilão e a intimação das partes, o executado JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO, ora agravante, apresentou a manifestação de ID 141185686, na qual sustenta o excesso de execução, pede o depósito judicial de pedras preciosas já recusadas pela agravada, além de alegar a possibilidade de desmembramento da área total para que seja penhorado e leiloado somente o pedaço correspondente ao valor da dívida, de modo a causar menos prejuízo ao executado. Os pedidos foram refutados pela exequente (ID 141211861). A Caixa Econômica Federal, em resposta ao ofício que a comunicou sobre a designação do leilão, requereu, na qualidade de credora hipotecária, que lhe fosse assegurado o direito de preferência sobre os demais créditos, não se opondo à realização do leilão (ID 141356145). Em seguida, o juízo a quo proferiu a decisão objeto deste agravo, indeferindo os pedidos dos executados. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não constato a probabilidade de provimento recursal, a justificar a suspensão da segunda hasta do leilão, designada para 10/11/2022, às 15h00. Devidamente intimados para se manifestarem a respeito da penhora e da avaliação do imóvel, os executados não alegaram o excesso de execução, tampouco efetuaram pedido de desmembramento do imóvel, que possui apenas uma matrícula. Ao contrário do que defendem os agravantes, tais matérias deveriam ter sido alegadas quando da intimação da avaliação. Veja-se: Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. In casu, além de a possibilidade de desmembramento do bem ter sido alegada no momento inoportuno, verifico que os agravantes não apresentaram nenhum documento ou informação que atestasse essa possibilidade, tampouco sobre a maneira como poderia ser realizada. Diante da ausência de elementos objetivos sobre a possibilidade de desmembramento, o pedido não pode ser acolhido. Logo, preclusa a oportunidade de alegar o excesso de execução, em razão do valor do imóvel penhorado, e a possibilidade de requerer o desmembramento do bem. Cabe destacar que o fato de o imóvel possuir valor superior ao da dívida, por si só, não recomenda a desconstituição da penhora, tendo em vista que há outros credores preferenciais. Também inexiste prejuízo aos executados, já que após a arrematação do bem e o pagamento dos créditos, eventual diferença será a eles restituída. Em igual sentido, já me manifestei em outras oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. O excesso de penhora alegado não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela incabível a exceção de pré-executividade para impugnar a constrição anteriormente efetivada. Sendo flagrantemente extemporânea a impugnação por suposto excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois operada a preclusão temporal da referida temática. (Acórdão 1346844, 07096278320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA INCABÍVEL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. É inviável a análise pelo órgão revisor, de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Ao interpretar o referido dispositivo processual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem para que o julgador apure a plausibilidade da paralisação (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). No caso concreto, inexiste prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão do feito executivo. A circunstância de o valor do imóvel penhorado superar o valor do débito não comprova o suposto excesso de penhora, porquanto o referido imóvel é objeto de outros gravames, não estando demonstrado que, quitadas as outras dívidas, restará importância suficiente para a satisfação do crédito da exequente. Ademais, conforme disciplina o artigo 907, do Código de Processo Civil, os eventuais valores que excederem ao débito são, ao fim, restituídos ao devedor, de forma que inexiste base para o argumento de enriquecimento ilícito da parte credora. O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo executivo, que é a de alcançar a satisfação do credor. Não é possível falar em ofensa ao mencionado princípio, quando o devedor não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. (Acórdão 1261013, 07078015620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020) Também não assiste razão aos agravantes ao insistirem na oferta de pedras preciosas. Primeiro, porque a executada a recusou. Segundo, porque os imóveis precedem às pedras preciosas na ordem preferencial de penhora estipulada pelo artigo 835, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Por fim, importa ressaltar que a Caixa Econômica Federal está ciente do leilão e a ele não se opôs. Apenas requereu que fosse assegurado o seu direito de preferência sobre os demais créditos. Logo, ao menos na análise superficial que o momento oportuniza, configura-se ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator